Tribunal: TJES
Processo: 5016472-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016472-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE XAVIER BARRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016472-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE XAVIER BARRETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM ARTESANAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DE PAD. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 029/2025 e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 50, incisos I, III e VI, da Lei de Execução Penal, alterando a data-base para a data da falta praticada. O apenado foi surpreendido com duas tatuagens recentes e materiais improvisados utilizados para sua confecção, tendo confessado a conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo técnico compromete a comprovação da materialidade da infração; (ii) verificar se há atipicidade da conduta por inexistir norma expressa proibindo tatuagens; (iii) examinar se o desconhecimento das normas disciplinares afasta a culpabilidade; (iv) avaliar a proporcionalidade da sanção aplicada; e (v) determinar se o PAD observou o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão espontânea do apenado, aliada às fotografias e à apreensão dos instrumentos utilizados, comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria da infração, sendo desnecessária a produção de laudo pericial para confirmação da origem das tatuagens.

A realização de tatuagem artesanal dentro de unidade prisional configura falta disciplinar grave, conforme o art. 50, VI, da LEP, por representar descumprimento das normas internas e risco à saúde e à segurança do ambiente prisional.

A alegação de autolesão não descaracteriza a falta grave, uma vez que o uso de instrumentos cortantes e tinta improvisada expõe a risco não apenas o interno, mas também a saúde coletiva da unidade prisional.

O PAD foi regularmente instaurado e concluído com observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade formal.

A sanção imposta é proporcional à conduta praticada, constituindo consequência automática da falta grave reconhecida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de tatuagem artesanal em ambiente prisional configura falta disciplinar de natureza grave, por representar descumprimento das normas de disciplina e risco à saúde e à segurança interna.

A confissão e os elementos materiais apreendidos são suficientes para comprovar a materialidade da infração, sendo dispensável a perícia técnica.

O procedimento administrativo disciplinar regularmente instaurado e concluído com contraditório e ampla defesa é válido e eficaz para reconhecimento da falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 46 e 50, incisos I, III e VI; CP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 982.745/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 939.127/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016472-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE XAVIER BARRETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CARLOS HENRIQUE XAVIER BARRETO
em face da r. Decisão (ID 16232432) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000515-71.2020.8.08.0011, por meio da qual homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 029/2025 e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 50, incisos I, III e VI, da Lei de Execução Penal, alterando a data-base dos benefícios da execução penal para a data da falta praticada.

Nas razões recursais (ID 16232433), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, sustentando a ausência de prova técnica da materialidade, uma vez que não foi produzido laudo pericial que comprovasse que as tatuagens teriam sido feitas recentemente. Argumenta que o apenado não foi flagrado em ato de tatuar-se e que a conclusão da comissão disciplinar baseou-se apenas em observação visual. Alega, ainda, a atipicidade da conduta, por inexistir norma expressa proibindo a realização de tatuagens no ambiente prisional, bem como o desconhecimento das normas disciplinares, em afronta ao art. 46 da LEP, por não ter sido demonstrado nos autos que o apenado tenha sido formalmente cientificado sobre tais regras. Defende também a desproporcionalidade da sanção, por ausência de dano à disciplina ou à ordem interna da unidade prisional, e afirma que a conduta, se existente, configura autolesão, ato voltado apenas ao próprio corpo, sem lesão a bens jurídicos de terceiros.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do PAD e o afastamento da falta grave ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração para falta média, nos termos do art. 49, inciso VIII, da Portaria SEJUS nº 332-S.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena unificada de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos II e III, art. 129, § 3º, art. 158,
caput,
todos do Código Penal e art. 21,
caput,
da Lei nº 3.688/41, conforme processos nº 0001614-86.2016.8.08.0032, 0000277-57.2019.8.08.0032, 0001804-78.2018.8.08.0032 e 0002367-43.2016.8.08.0032.

Consta dos autos que, em 13 de fevereiro de 2025, durante revista estrutural realizada na unidade prisional, o reeducando foi encontrado com duas tatuagens recentes, localizadas no braço e no tórax, e, em revista à cela, foram apreendidos materiais improvisados utilizados para confecção de tatuagens, entre os quais uma bomba de caneta, um recipiente com restos de tinta e uma colher metálica pontiaguda. Ao ser questionado, o interno confessou espontaneamente a conduta, afirmando que realizou as tatuagens “para passar o tempo” em razão da ociosidade no cárcere, demonstrando arrependimento.

Em razão dos fatos, instaurou-se o PAD nº 029/2025, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, tendo o apenado sido ouvido e apresentadas alegações finais por intermédio da Defensoria Pública. A Comissão Disciplinar concluiu pela ocorrência de falta disciplinar grave, encaminhando o feito à homologação judicial.

A defesa sustenta, ausência de prova técnica quanto à datação das tatuagens, atipicidade da conduta por inexistência de norma proibitiva expressa, desconhecimento das regras internas, desproporcionalidade da sanção e possibilidade de desclassificação da infração para falta média.

Sem razão.

O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria da falta disciplinar. A confissão espontânea do agravante, aliada à apreensão dos instrumentos e às fotografias constantes dos autos, comprova de modo suficiente a prática do ato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de tatuagem artesanal no interior do ambiente prisional configura falta disciplinar de natureza grave, por representar descumprimento das normas internas de disciplina e potencial risco à saúde pública, dada a precariedade das condições sanitárias e o uso de instrumentos cortantes e improvisados.

Nessa linha, colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor de apenado. O agravante teve reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada na realização de tatuagens em ambiente prisional, apurada mediante procedimento administrativo disciplinar (PAD).

[...]

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de tatuagens dentro do estabelecimento prisional configura falta grave, por representar descumprimento das normas de disciplina internas e potencial risco à saúde pública, dada a precariedade das condições sanitárias nesses ambientes.

5. Consoante concluiu o Tribunal de origem, a caracterização da falta como grave está amparada no art. 50, VI, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), e no art. 46, VI, do Regimento Interno Padrão, sendo incabível a desclassificação da conduta para falta leve ou média.

6. A pretensão de revisão da qualificação jurídica da conduta demanda reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento reiterado desta Corte.

7. A decisão monocrática agravada está alinhada aos precedentes do STJ e não apresenta manifesta ilegalidade que justifique sua modificação. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 982.745/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

O precedente acima reforça a orientação já consolidada pela Quinta Turma do STJ no AgRg no HC nº 939.127/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, segundo o qual “A realização de tatuagens e a posse de máquina artesanal em ambiente prisional configuram falta grave, conforme a Lei de Execução Penal”.

Assim, a ausência de laudo técnico não compromete a validade do PAD, pois a materialidade foi suficientemente demonstrada pela confissão do apenado e pelos elementos materiais apreendidos.

Também não prospera a alegação de desconhecimento da norma disciplinar. O art. 46, da LEP, prescreve que “O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares.” Com efeito, a proibição do uso de instrumentos perfurantes e de práticas que coloquem em risco a integridade física e a ordem da unidade prisional é inerente à disciplina penitenciária.

A tese de autolesão igualmente não subsiste. A conduta extrapola o âmbito individual, pois o uso de objetos improvisados e tintas sem controle sanitário expõe a risco a saúde coletiva e afronta a disciplina prisional.

Quanto à proporcionalidade da sanção, observa-se que a decisão agravada limitou-se a reconhecer a falta grave e a aplicar os efeitos legais previstos, sem descompasso entre a conduta e a resposta disciplinar.

O PAD nº 029/2025 foi conduzido com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não se verificando vício formal capaz de invalidar o ato administrativo ou judicial que o homologou.

Diante desse contexto, constata-se que a decisão agravada está em plena consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como falta disciplinar grave a confecção de tatuagem artesanal no interior do estabelecimento prisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)